Tribunal: TJSP
Processo: 1005146-34.2023.8.26.0637
Classe: Apelação Cível / Gestão de Negócios
Órgão julgador: Celina Dietrich Trigueiros
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
APELAÇÃO. Gestão de investimentos. Bloqueio de valores pelo suposto gestor. Ação indenizatória. Procedência. Recurso dos réus. Legitimidade passiva caracterizada. Apelados que não impugnaram o fundamento da sentença segundo o qual concorreram para a divulgação dos supostos investimentos. Pessoas jurídicas que integram a cadeia de fornecimento. Possibilidade de aplicação da teoria menor da

Ementa:

APELAÇÃO. Gestão de investimentos. Bloqueio de valores pelo suposto gestor. Ação indenizatória. Procedência. Recurso dos réus. Legitimidade passiva caracterizada. Apelados que não impugnaram o fundamento da sentença segundo o qual concorreram para a divulgação dos supostos investimentos. Pessoas jurídicas que integram a cadeia de fornecimento. Possibilidade de aplicação da teoria menor da desconsideração. Alegação de insucesso de investimento que não subsiste. Apelante que jamais demonstrou ter realizado investimento algum e bloqueou unilateralmente os valores pertencentes ao apelado. RECURSO DESPROVIDO.